Tribunal: TJBA
Processo: 8137276-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137276-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE JORGE SANTANA CONCEICAO

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, BRENO VICTOR FERNANDES DE CARVALHO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAS PIATA

Advogado(s)
:
IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR, ANNA KARININA D AFFONSECA REIS, JAMILE COSTA MASCARENHAS, GUILHERME DE LIMA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PERCENTUAL DE 10% AO MÊS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIOS DA SOCIABILIDADE, ETICIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA 1% AO MÊS. RECURSO PROVIDO.

1.
A ação de consignação em pagamento visa à liberação do devedor mediante depósito judicial correspondente ao montante efetivamente devido, observados os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

2. Embora o art. 1.336, § 1º, do Código Civil permita a fixação de juros moratórios convencionados, tal faculdade não é absoluta, devendo observar os princípios fundamentais do ordenamento jurídico, notadamente a função social dos contratos e a vedação à onerosidade excessiva.

3. Juros moratórios de 10% ao mês configuram onerosidade excessiva e possuem caráter confiscatório, violando os princípios da sociabilidade, eticidade e proporcionalidade que norteiam o Código Civil de 2002.

4. A autonomia da assembleia condominial encontra limites nos princípios constitucionais e legais, não podendo estabelecer encargos que importem em enriquecimento sem causa ou violem a dignidade da pessoa humana.

5. Os juros moratórios condominiais devem ser reduzidos ao patamar de 1% ao mês, por força dos arts. 317, 413, 421 e 422 do Código Civil, preservando-se o caráter pedagógico-punitivo sem configurar abusividade.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8137276-21.2020.8.05.0001
, em que é Apelante,
JOSE JORGE SANTANA CONCEIÇÃO
, e Apelado,
CONDOMÍNIO RESIDENCIAS PIATÃ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA